Tribunal: TJBA
Processo: 8001018-38.2017.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001018-38.2017.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: CRISTIANE SANTOS SILVA TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível.
Servidor público municipal concursado. Cobrança de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias do exercício de 2016. Ausência de prova idônea do pagamento. Ônus do ente público não cumprido. Recurso desprovido.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo Município é suficiente para comprovar o pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias à servidora; (ii) saber se a alegação de continência com ação coletiva proposta pelo sindicato de classe afasta o direito individual da autora de buscar em juízo as verbas que entende devidas.

A Constituição Federal assegura expressamente, pelo art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, o direito ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias a todos os servidores públicos, inclusive os ocupantes de cargos efetivos, de modo que sua exigibilidade é incontroversa.

O ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais incumbe ao ente público réu, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. A Administração é detentora exclusiva dos documentos que comprovam tais pagamentos, sendo inviável exigir da servidora prova negativa do recebimento.

Os documentos apresentados pelo Município — folhas de pagamento genéricas, notas de liquidação coletivas e demonstrativos do SIGA não individualizados — não constituem prova idônea e suficiente da quitação individualizada das verbas em favor da servidora, especialmente diante do reconhecimento pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), no Processo nº 12074/16, da ausência de comprovação do pagamento dos créditos devidos aos servidores.

Não há continência entre a ação individual e a ação coletiva proposta pelo sindicato de classe, pois o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao afastar a litispendência entre tais demandas, dada a ausência de identidade subjetiva entre as partes.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8001018-38.2017.8.05.0153
; Apelante:
Município de Rio de Contas/BA
; Apelada:
Cristiane Santos Silva Teixeira
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .